Tribunal: TJSP
Processo: 1020773-62.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUEDA DE CONSUMIDOR NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOPPING RÉU. Elementos dos autos que revelam que o evento foi provocado pela situação escorregadia do piso da praça de alimentação. Autor que foi socorrido pela equipe de bombeiros do estabelecimento e encaminhado a atendimento hospitalar, com lesão em seu ombro esquerdo. Dano moral.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUEDA DE CONSUMIDOR NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOPPING RÉU. Elementos dos autos que revelam que o evento foi provocado pela situação escorregadia do piso da praça de alimentação. Autor que foi socorrido pela equipe de bombeiros do estabelecimento e encaminhado a atendimento hospitalar, com lesão em seu ombro esquerdo. Dano moral. Existência. Mensuração. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correta fixação no patamar de R$ 10.000,00. RECURSO DESPROVIDO.